Tribunal: TJMT
Processo: 1015489-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015489-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO TELES - CPF: 049.005.241-07 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS FAVORÁVEIS E ÚNICO RESPONSÁVEL POR FILHAS COM IDADES INFERIORES A 12 (DOZE) ANOS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÕES DE 59G (CINQUENTA E NOVE GRAMAS) DE COCAÍNA, DINHEIRO E CHEQUE DE TERCEIRO -

REITERAÇÃO DELITIVA - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - AÇÃO PENAL POR HOMICÍDIO

- FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PREMISSA DO STF -ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - 3 (TRÊS) FILHAS COM IDADE INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS - CRIANÇAS SOB CUIDADOS DA AVÓ PATERNA - PARECER DA PGJ - JULGADOS DO STJ E TJMT -

PRISÃO DOMICILIAR - IMPERTINÊNCIA -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA
-
SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM TRÁFICO DE DROGAS DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ARESTOS DO TJMT -
PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SOB CONTROLE DO JUIZ DA CAUSA – ACÓRDÃOS DO TJMT -
ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418; STF, HC 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, HC 638.738/SP).

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Os predicados pessoais [endereço certo e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)

A prisão domiciliar pode ser concedida ao homem, caso seja o único responsável pelo filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (STJ, HC no 479.811/PR; STJ, RHC 132.628/RJ; TJMT, HC NU 1019219-67.2021.8.11.0000).

Se “
não restou comprovado ser o paciente o único responsável

pelos cuidados com [...] as crianças que estão em companhia da avó paterna”
(PGJ, Parecer no 011428-001/2022), a prisão domiciliar se afigura impertinente.

A reiteração delitiva específica
“não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC no 71201/2016).

O suposto envolvimento em tráfico de drogas durante cumprimento de pena em regime aberto,
“reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(RSE no 143169/2016).

A proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos (TJMT, HC no 98343/2014; HC NU 005922-90.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015489-14.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
JUARA

IMPETRANTE(S): UBIRAJARA VICENTE LUCA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ALEX SANDRO TELES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALEX SANDRO TELES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de incidente processual (NU 1001557-02.2022.8.11.0018), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem família constituída e endereço certo no distrito da culpa; 3) o paciente seria o único responsável por suas filhas com idades inferiores a 12 (doze) anos.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 138172191), com documentos (ID 138172192 /ID 138172197).

O pedido liminar foi indeferido (ID 139108153).

O Juízo singular prestou informações

(ID 139612333).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. Não acolhimento. Indícios de autoria e materialidade - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal - Ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, no caso vertente. Requisitos do artigo 318, do Código de Processo Penal não preenchidos - Filhas com 12 anos incompletos que estão aos cuidados da avó paterna - Ficha criminal pregressa - Paciente que supostamente integra facção criminosa - Custódia preventiva com fundamento na garantia de ordem pública. Parecer pela denegação da ordem
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 140200178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.7.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[....]
Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há
prova da materialidade
do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar em Drogas. Igualmente há
indícios suficientes de autoria
, extraídos dos depoimentos dos policiais civis Ney da Costa Leite, João Batista da Silva e Andreia Menegon de Arruda, que participaram da ocorrência. [...]

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou demonstrada a
gravidade em concreto da conduta, pela quantidade considerável de entorpecente apreendida, bem como quantia em dinheiro e cheque, conforme Termo de Apreensão:
‘1. 59(cinquenta e nove) grama(s) de Pasta Base - INVÓLUCRO CONTENDO PASTA BASE DE COCAÍNA EM FORMA DE PEDRA, COM MASSA BRUTA TOTAL DE 59 G CINQUENTA E NOVE GRAMAS), PESADO EM BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO; 2. R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais); 3. 01(um) unidade(s) Aparelho Celular Modelo A52 da Samsung, no Qual esta inserido o Sim Card 66 99620-4854 (Em custódia na delegacia); 4. 01(um) unidade (s) Cheque de N.o 000041 da Conta Corrente 13002904, da Agência 1587, do Banco Santander, Personalizado Para Ludecir S Batista, Preenchido e Assinado no Valor de R$ 1.500,00 (mil e Quinhentos Reais) (Em custódia na delegacia)’

A
quantia considerável
indica a alta probabilidade de que a droga seria destinada à traficância a grande quantidade de usuários,
demonstrando a gravidade em concreto da conduta
.

De mais a mais, de acordo com o depoimento dos policiais que participaram das diligências:
‘(...) há aproximadamente trinta dias vinha desenvolvendo diligências no intuito de apurar informação bastante verossímil prestada por uma fonte de informações que não pode ser identificada, no sentido de que
o maior imputável Alex Sandro Teles, que há aproximadamente três meses saiu da cadeia pública de Juara onde cumprira pena pelo crime de tráfico de drogas, estaria novamente implementando a mesma conduta delitiva.
(...) Que em decorrência da função policial que exerce diz que
pode afirmar com absoluta certeza que Alex é integrante da organização criminosa comando vermelho
e que a ex-companheira conjugal de fato dele, Adriana de Lima Borges, foi assassinada por determinação da citada organização criminosa, pelo fato de que se relacionado intima e afetivamente com outro homem enquanto Alex esteve preso na cadeia pública de Juara. (...)’

Ou seja, conforme o relato dos policiais, o indiciado integra facção criminosa de alta periculosidade e teria voltado a traficar nesta cidade pouco depois de ter deixado a Cadeia Pública local onde estava preso também pela prática da mercancia de drogas. Vê-se, portanto, que o indiciado é
reincidente específico no tráfico de drogas
.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do
modus operandi
, aliado à condição de integrante de organização criminosa de alta periculosidade e reincidência específica no tráfico de drogas, são mais do que suficientes para caracterizar o
perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública.

Logo, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos. [...]

ANTE O EXPOSTO,
homologo
o auto de prisão em flagrante e, com base no
art. 310, II, do CPP
,
CONVERTO
a prisão em flagrante do indiciado em
PREVENTIVA
, como garantia da ordem pública [...].”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito - Pje NU 1001557-02.2022.8.11.0018)

Em 26.7.2022, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia
(ID 139612333).

Em 12.8.2022, o paciente apresentou Defesa preliminar (ID 139612333).

A audiência de instrução está designada para o dia 19.9.2022 (ID 139612333).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 59g (cinquenta e nove gramas) de cocaína, do valor de
R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) e de um cheque preenchido no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), durante diligências realizadas pelos investigadores de Polícia [Ney da Costa Leite e
Andreia Menegon de Arruda], bem como na reiteração delitiva do paciente o qual possui condenação por tráfico de drogas, além de responder a outra ação penal por homicídio

(SEEU 2000094-42.2021.8.11.0018; Códigos 135677 e 12302750/Comarca Juara).

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418 - Relator: Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105 - Relatora: Mina. Cármen Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(www.tjmt.jus.br)

Quanto aos predicados pessoais [endereço certo e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Por sua vez, o paciente comprovou ser pai de Thauany Vitória Teles de Lima, de 10 (dez) anos de idade (ID 138172192) e Tahyla Teles de Lima, de 4 (quatro) anos de idade.

A impetração está instruída, também, com certidão de óbito de Andreia Lima Mariana [genitora das crianças], falecida em 22.5.2022, e declaração subscrita por Cleuza Alves Teles [avó das crianças], na qual informa que o paciente
“era o único provedor da casa”
(ID 138172196).

A genitora das crianças [
Adriana de Lima Borges]
“teria sido assassinada por determinação da organização criminosa da qual o paciente supostamente é integrante, pelo fato de que ela se relacionou intima e afetivamente com outro homem enquanto o paciente esteve preso na cadeia pública de Juara
” (Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 139612333).

A prisão domiciliar pode ser concedida ao homem, caso seja o único responsável pelo filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (STJ, HC no 479.811/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2019; STJ, RHC 132.628/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 26.10.2020; TJMT, HC NU 1019219-67.2021.8.11.0000- Relator: Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 17.12.2021).

Todavia, o paciente
encontra-se preso cautelarmente há 1 (um) mês e 20 (vinte) dias e não há
“
notícias de que as crianças estariam em situação de risco (estão sob a guarda da avó paterna)
”, conforme informações prestadas pelo Juízo singular (ID 139612333).

No caso, “
não restou comprovado ser o paciente o único responsável

pelos cuidados com a prole – frise-se que, neste ponto, que as crianças estão em companhia da avó paterna”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - Parecer no 011428-001/2022 - ID 140200178), de modo que a prisão domiciliar se afigura impertinente.

Em relação às medidas cautelares alternativas, o paciente foi preso por suposto envolvimento em tráfico de drogas [em 7.7.2022], após ter sido colocado em liberdade no dia 23.3.2022,
“em razão do provimento parcial do recurso de apelação interposto pelos réus, cujo acórdão reduziu a pena e fixou o regime inicial semiaberto”
, sendo que cumpria pena em regime aberto [progressão em 24.5.2022], também, por tráfico de drogas (Processo Executivo – NU 2000094-42.2021.8.11.0018 -
https://seeu.pje.jus.br
)

A reiteração delitiva específica
“não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC no 71201/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 1o.7.2016).

Ademais, o envolvimento em tráfico de drogas durante cumprimento de pena em regime semiaberto,
“reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

Por efeito, as medidas cautelares não se mostram suficientes para garantia da ordem pública.

Enfim, a proximidade da audiência de instrução e julgamento – 19.9.2022 - recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos (TJMT, HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014; HC NU 005922-90.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022